Tribunal: TJMT
Processo: 1042032-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042032-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FILIPE MORAIS VIDIGAL - CPF: 046.664.631-35 (APELADO), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

3. Recurso provido, sentença retificada para denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1042032-96.2020.811.0041, impetrado por
FILIPE MORAIS VIDIGAL,
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as fazendas do impetrante localizadas em Rondolândia/MT e Ji-Paraná/RO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que não há nenhum ato ilegal praticado pela autoridade coatora, tampouco ameaça nesse sentido.

Diz que a parte Impetrante busca com a ação um salvo conduto, uma espécie de imunidade tributária, sem sofrer qualquer tipo de fiscalização ou incidência de ICMS.

Relata que “
a invocada súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça é anterior à edição da Lei Complementar 87/96, porquanto o ditado sumular foi editado em agosto de 1996, ao passo que a lei foi finalmente aprovada em setembro do mesmo ano
”.

Afiança que “
a superveniência de nova lei tornou ultrapassada a súmula do Tribunal que, editada sob a égide de legislação anterior, não acompanhou a novidade legislativa
”.

Afirma que a “
aplicação pura e simples da súmula 166 do STJ, sem se atentar às peculiaridades fáticas do caso, causa verdadeiro desequilíbrio fiscal, favorecendo o Estado de destino e deixando à míngua o Estado de origem, no caso o Estado de Mato Grosso
”.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança. [id. 99764970]

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da D. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente estadual. [id. 106510953]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a questão se pauta em Remessa Necessária e Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as fazendas do impetrante localizadas em Rondolândia/MT e Ji-Paraná/RO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via mandamental, que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de exigir do impetrante o pagamento do ICMS sobre as operações de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as fazendas de sua propriedade.

O Juízo
a quo
, na data de 04/05/2021, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Estabelece o art. 3o, inc. I, da Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Nesse sentido, o art. 3o, inc. I, do RICMS/MT:

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Entretanto, a súmula n. 166/STJ determina que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.’

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, fixou a seguinte tese:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Em síntese, encontra-se consolidado o entendimento no sentido da não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos.

A decisão da Suprema Corte dá unidade ao direito e assegura a universalidade mediante a formação de precedente, sendo certo que constitui evidente arbitrariedade o seu descumprimento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial com o fim de:

[i] ratificar a liminar [id. 38232647];

[ii] conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as fazendas do impetrante localizadas em Rondolândia/MT e Ji-Paraná/RO;

[iii] extinguir o mandado de segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
[id. 99764966]

De início, consigno que a sentença esta sujeita à remessa necessária, conforme estabelece o art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, de modo que passo à análise conjunta com o recurso de Apelação.

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, cediço que
para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009
.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles dispõe que:

“
O mandado de segurança
normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas
pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante
. Não basta a suposição de um direito ameaçado;
exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28) [destaquei]

Nesse diapasão, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas, sim, a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o
“Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.”
(STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

A propósito, é o que entende esta Corte:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de
mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2-
Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara
.

(TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021) [destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.

(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

In casu
, conforme se extrai dos autos, não se depreende justo receio suficiente a ensejar violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, se trata de pedido de segurança sem objeto determinado, ou seja, a parte impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional acerca de evento futuro e incerto, buscando, na verdade, salvo conduto para eventuais casos não individualizados na peça exordial.

Em que pese a súmula no 166/STJ estabelecer que “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”, a parte impetrante sequer demonstrou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretérito para o caso de transferência física de bens entre suas propriedades em Estados diferentes.

Ademais, não se constata que os bens narrados na inicial estão na eminência de serem transportados, pois não foram emitidas notas fiscais e nem a Guia de Transporte Animal – GTA.

Ora, é certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e/ou a necessidade, ou não, do recolhimento do Tributo, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo da parte Impetrante, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para denegar a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022